Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713482-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEIMAR NUNES CARDOSO AGRAVADO: OSMAR JOSE DE MESQUITA D E C I S Ã O Vistos etc., Veimar Nunes Cardoso interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, no qual objetiva a reforma da decisão que, no cumprimento de sentença (ação monitória) movido por Osmar José De Mesquita seu desfavor, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, ao fundamento de que não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Em suas razões, o agravante narra que compareceu aos autos, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, oportunidade em que apresentou impugnação ao bloqueio efetivado via SISBAJUD, por se tratar de verba decorrente de auxílio emergencial. Destaca que promoveu os esclarecimentos necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, afirmando não possuir qualquer renda, por estar desempregado. Afirmou, ainda, não possuir bens e ser isento de declaração de imposto de renda, vivendo com ajuda da sua filha que aufere a quantia mensal de apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O preparo não foi recolhido em virtude da natureza da matéria posta em debate. É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir antecipação da tutela, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Feitas essas considerações, verifico que a tutela recursal pleiteada comporta provimento. Com efeito, embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza podem fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito já sufragava o entendimento segundo o qual bastaria a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, sempre foi a melhor. Isso porque, o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. Em uma análise perfunctória, diversamente do que restou consignado na decisão agravada, verifico que a situação financeira do agravante se amolda à condição de necessidade que enseja a concessão da benesse requerida. No caso em apreciação, o executado, patrocinado pela Defensoria Pública, teve valores bloqueados provenientes do auxílio emergencial estabelecido pelo Governo Federal, no importe duzentos e cinquenta reais (Id. 108186750, dos autos de originários). O fato está devidamente comprovando nos autos, tanto que o juízo a quo determinou o desbloqueio dos referidos valores, consoante decisão de Id. 116185665. Ora, é público e notório que o auxílio emergencial visa contemplar pessoas que estão em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade social causada pela pandemia da Covid-19, razão pela qual infere-se que o agravante preenche tais requisitos. Impende salientar, ainda, que o Código de Processo Civil, editado sob a égide da Lei n. 13.105/2015, ao regulamentar o tema em comento, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o). Desse modo, não havendo nos autos documentos hábeis a infirmar a presunção que milita em favor do agravante, não há que se cogitar o indeferimento do beneplácito requerido. O entendimento aqui externado é corroborado há tempos por esta e. Corte de Justiça, desde à época da vigência da Lei n.1.060/50, que anteriormente regulava o tema. Insta salientar, ainda, que a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. É, portanto, ônus do impugnante comprovar a situação econômico-financeira da contraparte, que lhe permita arcar com as despesas questionadas. No particular, a novel legislação processual preconiza, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada, concedendo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora